Tribunal: TJDFT
Processo: 0702109-92.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702109-92.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA ALICE ENGEL DE OLIVEIRA, ERNESTO ENGEL OLIVEIRA DE SOUZA, PILAR MARIA DA ROCHA LIMA ENGEL DE SOUZA APELADO: MARINES FERREIRA LIMA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos que acompanham as contrarrazões (ID 69346675 e ss.) Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 17 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora